Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acervo probatório produzido nos autos permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, pois, há prova robusta da materialidade e da autoria do crime.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.
3. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena, não sendo possível a utilização apenas da quantidade da substância para a realização da exasperação da circunstância judicial especial.
4. Constatado que o agente é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, imperiosa a aplicação da fração máxima (2/3 – dois terços) da figura do tráfico privilegiado.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.